Tribunal: STF
Processo: ARE 1323897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO - Indenização por danos materiais e morais - Nomeação tardia em cargo público - Inexistência de danos materiais e morais - Entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral - Ausência de prova de arbitrariedade flagrante - Entendimento adotado também pelo C. STJ - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Aplicabilidade do art. 932, IV, do NCPC - Recurso desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa a preceito constitucional somente se verifica de modo indireto por se tratar de matéria infraconstitucional e pelo óbice da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1199762 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26-09-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671. RE 724.347. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 738910 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06-09-2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente